Tribunal: STM
Processo: 7000826-16.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000826-16.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOEL ALAN DA SILVA BATISTA DE PAULA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, deu
provimento ao Apelo Ministerial, para, reformando a Sentença hostilizada,
condenar o ex-3º Sgt JOEL ALAN DA SILVA BATISTA DE PAULA à pena de 30
(trinta) dias de detenção, como incurso no art. 222, caput, do CPM, com direito
ao benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional
inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade. E, por fim, por
unanimidade, declarou, de ofício, a extinção da punibilidade, devido à
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa pela pena in concreto,
com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, e 133, todos do CPM,
nos termos do voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA não participou do julgamento.
Ausência justificada do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
Na forma regimental, usaram da palavra o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, e o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/06/2021 19:35:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215540cd93
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000826-16.2020.7.00.0000

RELATOR:
REVISOR:
APELANTE:
APELADO:
ADVOGADO:
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
JOEL ALAN SILVA BATISTA DE PAULA.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MPM.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 222 DO CPM). CONDENAÇÃO. AUTORIA
E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA PELA PENA EM CONCRETO.
RECONHECIMENTO. UNANIMIDADE.
O graduado que, mediante grave ameaça e abuso do poder hierárquico,
força o soldado a colocar a cabeça dentro da lata de lixo, com o intuito de
correção ou de castigo comete o crime de constrangimento ilegal,
previsto no art. 222 do CPM.
Trata-se de crime militar, de natureza material, que se consuma quando a
finalidade visada pelo infrator é alcançada com a ação ou omissão da
vítima, em decorrência da violência física ou moral empregada. Tanto a
autoria, quanto a materialidade restaram sobejamente comprovadas
pelos depoimentos colhidos durante a instrução criminal. Dessa forma,
mostra-se ilegítima a pretensão do autor, que não tinha direito de exigir
da vítima o comportamento almejado.
Apelo ministerial provido. Decisão por unanimidade.
Considerando que a sentença absolutória não interrompeu a fluência do
prazo prescricional, e diante da condenação neste Tribunal ad quem,
observa-se que, pela pena in concreto, ocorreu a extinção da punibilidade
do apelante, devido à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
retroativa, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, e
133, todos do CPM.
Prescrição reconhecida. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na conformidade do extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em dar provimento
ao Apelo Ministerial, para, reformando a Sentença hostilizada, condenar o ex-3º Sgt JOEL ALAN DA
SILVA BATISTA DE PAULA à pena de 30 (trinta) dias de detenção, como incurso no art. 222, caput, do
CPM, com direito ao benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente
aberto e o direito de recorrer em liberdade. E, por fim, por unanimidade, em declarar, de ofício, a
extinção da punibilidade, devido à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa pela pena
in concreto, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, e 133, todos do CPM.

Brasília, 2 de junho de 2021.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/06/2021 19:35:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215540cd93

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso do Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça, no bojo da Ação Penal Militar nº 0000155-64.2017.7.05.0005, que julgou
improcedente a Denúncia e absolveu o ex-3º Sgt JOEL ALAN DA SILVA BATISTA DE PAULA, com fulcro
no art. 439, alínea "b" (não constituir o fato infração penal), do CPPM.

De início, torna-se importante esclarecer que houve a separação das condutas trazidas pela Denúncia,
praticadas pelo então Sgt DE PAULA. Assim, o Fato 1 (violência contra inferior e lesão corporal) é
tratado em outro feito, mais especificamente, na APM nº 0000243- 39.2016.7.05.0005; o Fato 2
(primeiro delito de constrangimento ilegal, que se refere ao caso do protetor labial - manteiga de
cacau) é tratado na APM nº 0000154- 79.2017.7.05.0005, bem como o Fato 3 (referente ao segundo
delito de constrangimento ilegal), que é objeto da presente Apelação ministerial, ora em análise.

É dizer que, após o desmembramento dos fatos atribuídos ao acusado, cabe a esta Egrégia Corte de
Justiça examinar, nesta Apelação Ministerial em colação, apenas a conduta imputada ao ex-graduado
DE PAULA, descrita pela Denúncia no Fato 3, qual seja, segundo crime de constrangimento ilegal,
previsto no art. 222 do CPM.

Em relação aos atos praticados pelo acusado no Fato 3, narra a Inicial Acusatória que:

"Fato 3 — 2° constrangimento ilegal Aproximadamente um mês após o fato 2
(primeiro constrangimento), durante uma instrução de Posto de Segurança Estático
(ou de Bloqueio e Controle de Veículos), o Soldado NETO, que estava atrasado para
instrução, pediu permissão para entrar no recinto e assistir à instrução; no entanto
ficava sorrindo durante esse diálogo e apresentação.
Em consequência, o ora Denunciado determinou ao Soldado NETO que se retirasse e
somente voltasse quando parasse de rir. Ao retornar, por 03 (três) vezes, o soldado
NETO fazia sua apresentação regulamentar, porém continuava sorrindo, motivo pelo
qual o Sgt DE PAULA ora determinava que o Recruta corresse em volta do pavilhão e
voltasse, ora se molhasse no chuveiro e voltasse.
Ao final do 4° retorno do Sd NETO, o Sargento DE PAULA declarou: "vou tirar esse
sorriso da sua cara" (fl. 84) e ordenou que aquele Recruta colocasse a cabeça na lata
de lixo, o que foi negado; porém, após o ora Denunciado ameaçá-lo de punição, o Sd
NETO (Ofendido) sentiu-se fortemente constrangido e executou a ordem do graduado
e instrutor, motivo pelo qual agachou e colocou a sua cabeça dentro da lata de lixo.
Em seguida, o Ofendido retirou-se e não mais retornou.
Tal constrangimento ilegal, qualificado pelo abuso de autoridade, foi testemunhado
pelos seguintes militares: Sd RICARDO MARTINS ROCHA (fl. 74), Sd VITOR HUGO DE
OLIVEIRA RIBEIRO (fl. 76), Sd RENAN PEREIRA DE CARVALHO (fl. 78), Sd WELLIGTON
ALVES (fl. 80), Sd VINICIUS COSTA TIAGO (fl. 82) e Sd WILHAM MALEK (fi. 84).
Portanto, a autoria e materialidade dos delitos militares já descritos ficaram
demonstradas pelas declarações dos ofendidos, das testemunhas dos fatos delituosos
e pelo Exame de Corpo de Delito.
Cabe, por fim, destacar que o ora Denunciado tinha conhecimento do inteiro teor da
Diretriz n° 01 do Comando do Batalhão, que reforça ser 'terminantemente proibido
castigos físicos, trotes ou qualquer tipo de tratamento desumano ou desrespeitoso' e,
ainda, participado da reunião de preparação e orientação para monitores e
instrutores do CFC/2016, promovida pela Instrutor-Chefe do CFC/2016 - Cap. JOSÉ
BRUNO CARVALHO ARCEBI (fl. 44).
Agindo assim, o Sgt DE PAULA, na qualidade de superior hierárquico e
instrutor/monitor dos cursos de formação de cabos e do período básico de formação
militar para recruta (Turma 2016), agindo de forma livre e consciente, perpetrou os
delitos de: (...) b) Constrangimento Ilegal, (...) em desfavor do Sd NETO, Recruta do
Turma de 2016.
Diante do exposto, este Órgão ministerial oferece denúncia em desfavor do ex-3°
Sargento JOEL ALAN DA SILVA BATISTA DE PAULA como incurso (...) (no) art. 222,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/06/2021 19:35:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215540cd93
caput, do CPM (...)".

Também constam nos autos, entre outros, os seguintes documentos:

- BI que publica auto de exame de corpo de delito (fls. 9/9v da APM);
- Termos de declaração (fls. 24/26, 27/29, 30/32, 33/34, 35/37, 43/44, 45/47, 48/50, 74/75,
76/77, 78/79, 80/81, 82/83, 84/85, 86/91, 92/93, 94/96, 97/99, 100/101, 102/103, 104/105,
106/108, 109/111, 130/132, 133/135,136/138, 139/142, 143/146, 147/151, 152/153, 154/155,
156/157, 158/159, 160/161, 162/163, 164/165,166/167, 168/169, 170/171, 172/173, 213,
214/215, 372/374, 375/377, 378/380, 381/384, 385/386, 387/388,389/391, 392/393, 394/395,
396/397, 403/404, 405/406, 407/408409/410, 411/413, 414/415, 416/417, 418/420, 421/422 e
423/424, todos da APM);
- Termo de inquirição de indiciado (fls. 38/42) da APM;
- Auto de exame de corpo de delito (fls. 282/285 da APM);
- Relatório do IPM (evento 1, item 1, fls. 217/228 da APM);
- Acareações (evento 1, item 1, fls. 203/204, 205/206, 207/208, 209/210, 211/212 da APM);
- Solução (evento 1, item 1, fl. 232 da APM);
- Cópia de CD com diligências (evento 1, item 1, fl. 257 da APM);
- Termo de apreensão de material (evento 1, item 1, fl. 270 da APM);
- Exame de corpo de delito (evento 1, item 1, fls. 282/285 da APM);
- Folha de alterações (evento 1, item 1, fls. 287/312 da APM); e
- Certidões de antecedentes criminais (evento 1, item 6, fls. 18, 19, 20, 24 da APM).

Foi informado, por meio do Ofício n° 30-Secretaria/S1/33BIMec, o licenciamento do indiciado, ex-officio,
a contar de 28/2/2017 (evento nº 1/doc. 1/fls. 147-149 da APM).

A Denúncia foi recebida no dia 29/6/2017 (evento nº 1/doc. 6/fls. 1-3 da APM) e o Acusado
devidamente citado (evento nº 1/doc. 6/fl. 65 da APM).

As testemunhas arroladas na Denúncia, VITOR HUGO DE OLIVEIRA RIBEIRO (evento 1, item 7, fls. 93 e
95 da APM), e WILLHAN MALEK (evento 39 da APM), foram inquiridas na sede do Juízo.

Por sua vez, a testemunha RICARDO MARTINS ROCHA foi ouvida através de Carta Precatória expedida
para a Comarca de Matelândia/PR e as testemunhas: WELLINGTON ALVES e VINÍCIUS COSTA TIAGO,
bem como o ofendido PAULO BUSS NETO foram ouvidos por meio de videoconferência realizada em
colaboração com a Subseção da cidade de Cascavel, da Justiça Federal do estado do Paraná (evento 1,
item 8, fl. 102 da APM).

O MPM desistiu da oitiva da testemunha RENAN PEREIRA DE CARVALHO (evento 49 da APM).

A DPU, por sua vez, não arrolou testemunhas (evento 67 da APM).

O réu foi interrogado por meio do sistema de videoconferência, na 1ª Vara Federal, com sede na
cidade de Toledo/PR (eventos 59 e 60 da APM).

No prazo do art. 427, caput, do CPPM, o Parquet Castrense nada requereu (evento 80 da APM). A DPU
pugnou pela juntada da folha de alterações do ofendido Sd NETO (evento 82 da APM), que veio aos
autos no evento 89.

Em alegações escritas, o MPM pugnou pela condenação do acusado nas sanções do art. 222, caput, do
CPM (evento 101 da APM).

Por seu turno, a DPU requereu a absolvição de seu assistido, alegando, em síntese, ausência de dolo e,
subsidiariamente, se condenado, que fosse aplicada a pena mínima, em virtude das circunstâncias
favoráveis do art. 69 do CPM (evento 105 da APM).

Diante do licenciamento do acusado, o Magistrado a quo, considerando o teor do art. 30, I-B, da Lei nº
8.457/92, entendeu que não haveria necessidade de realizar a Sessão de Julgamento, e chamou o feito

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/06/2021 19:35:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215540cd93
à ordem para que o réu fosse julgado monocraticamente (evento nº 108 da APM).

Assim, em 8/4/2019, o Juiz Federal da JMU, de forma monocrática, proferiu Sentença, julgando
improcedente a Denúncia, para absolver o ex-3º Sgt JOEL ALAN DA SILVA BATISTA DE PAULA, com
fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, por considerar o fato infração disciplinar (evento nº 120).

A Sentença foi publicada na mesma data (evento nº 121).

Inconformado, o MPM interpôs o Recurso de Apelação (700819-58.2019.7.00.0000), requerendo a
condenação do réu com base no art. 222, caput, do CPM (eventos 126 e 140).

Já a DPU, em suas contrarrazões, pugnou pela manutenção da Sentença absolutória proferida pelo
Juízo a quo (evento nº 150).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr.
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO, naquela Apelação, manifestou-se, preliminarmente, pela declaração
de nulidade absoluta da Sentença hostilizada, diante da incompetência do Magistrado singular para
julgar de forma monocrática o ex-militar. E, alternativamente, requereu o reconhecimento da
competência do Conselho Permanente de Justiça para apreciar o presente feito (evento nº 6 da
Apelação 700819-58.2019.7.00.0000).

Assim, este Relator, seguindo a tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, via
Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, decidiu, monocraticamente, com base no art. 12, inciso V-A,
do RISTM, declarar nula a Sentença a quo, nos termos do inciso I do art. 500 do CPPM, e determinar a
baixa dos autos ao Juízo de origem, a fim de que o Conselho de Justiça, Órgão competente, realizasse
novo julgamento sobre a matéria.

Irresignada, a defesa interpôs Agravo Interno nº 7001149-55.2019.7.00.0000, que, em Sessão de
Julgamento de 11/2/2020, não foi conhecido pelo Plenário desta Corte Castrense, com fundamento no
art. 12, inciso V-A, do RISTM, mantendo-se a decisão monocrática exarada por este relator.

Dessa forma, atendendo à determinação supra, no dia 23/6/2020, o Conselho Permanente de Justiça
procedeu ao novo julgamento do réu, oportunidade em que, por maioria (4x1), julgou improcedente a
Denúncia e absolveu o acusado ex-Sgt DE PAULA do crime de constrangimento ilegal, com fulcro no
art. 439, alínea "b", do CPPM (evento 172 da APM).

A Sentença foi publicada no dia 29/6/2020 (evento 174 da APM), tendo transitado em julgado para a
DPU em 17/8/2020 (evento 188).

Não concordando com a absolvição, o MPM interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de
Apelação (evento nº 182 da APM). Em suas Razões, requereu o provimento do presente Recurso, a fim
de reformar o decreto absolutório e condenar o réu, com espeque no art. 222, caput, do CPM (evento
nº 200 da APM).

A defesa, em contrarrazões, pugnou pelo não provimento da Apelação, para que fosse mantida
incólume a Sentença absolutória proferida pelo Juízo a quo (evento nº 208 da APM).

Chamada a se manifestar novamente, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer
subscrito pelo Subprocurador-Geral Dr. CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO, manifestou-se pelo
conhecimento e pelo provimento da presente Apelação, a fim de que fosse reformada a Sentença
vergastada, com a consequente condenação do acusado, nos termos requeridos pelo Órgão Ministerial
(evento nº 7).

É o Relatório.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/06/2021 19:35:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215540cd93

VOTO

O Apelo é tempestivo e, presentes os demais requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

In casu, o MPM requereu a reforma da Sentença absolutória, com a condenação do acusado nos termos
do art. 222 do CPM (constrangimento ilegal), eis que, conforme demonstrado pelo conjunto probatório
constante dos autos, o ex- Sgt DE PAULA constrangeu o ex-Sd NETO, mediante grave ameaça e abuso
do poder hierárquico, quando o forçou a colocar sua cabeça dentro da lata de lixo, com o intuito de
corrigi-lo/castigá-lo por ter chegado atrasado e ficar sempre sorrindo durante a instrução.

Compulsando os autos, vê-se que assiste razão ao MPM.

Segundo narra a Exordial Acusatória, durante instrução ministrada pelo então Sgt. DE PAULA, este,
sentindo-se incomodado com o fato de o Sd PAULO BUSS NETO ter se apresentado sorrindo ao pedir
permissão para entrar no recinto, determinou que o Soldado, ora corresse em volta do pavilhão, ora se
molhasse no chuveiro. Assim, após o quarto retorno à sala de aula, o graduado então ordenou que o
Soldado NETO colocasse a cabeça na lata de lixo, o que, num primeiro momento, foi recusado pelo
subordinado.

Contudo, após o Sargento ameaçá-lo de punição, o ofendido, bastante constrangido, sentiu-se forçado
a executar a ordem do superior hierárquico, ocasião em que agachou e colocou sua cabeça dentro da
lata de lixo, na frente dos companheiros de caserna, caracterizando, portanto, o crime previsto no art.
222 do CPM.

Trata-se de crime militar, de natureza material, que se consuma quando a finalidade visada pelo
infrator é alcançada com a ação ou omissão da vítima, em decorrência da violência física ou violência
moral empregada.

A violência física (vis corporalis) é a efetiva força empregada sobre o ofendido. Já a ameaça (vis
compulsiva), é a violência moral, perpetrada por palavras, escritos ou sinais, de maneira que, em todas
essas situações, a finalidade é a mesma, qual seja, coagir a vítima a não fazer o que a lei permite, ou a
fazer ou a tolerar que se faça, o que a legislação não determina.

Até porque, não é preciso que ocorra qualquer situação de vergonha, embaraço, ou mesmo vexame
por parte da vítima, para configurar o crime, uma vez que apenas exige a prática de violência, grave
ameaça, bem como qualquer outro meio capaz de constranger ou diminuir a capacidade de resistência
do ofendido, na forma do art. 222 do CPM, que prevê:

Art. 222. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou
depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de
resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer ou a tolerar que se faça, o
que ela (a lei) não manda. (Grifos nossos.)

Como se vê, o delito de constrangimento ilegal cerceia a capacidade de autodeterminação da vontade
por meio do emprego de uma ação violenta, ameaçadora, restringindo a liberdade de ação da pessoa,
que, diante da coação sofrida ou da situação vexatória, passa a não ter alternativas, compelindo-a
fazer aquilo que lhe é exigido pelo transgressor.

Por essa razão, dúvidas não há de que foi exatamente isso que ocorreu no caso dos autos.

De fato, não basta "a intenção livre e consciente de praticar o fato para aferir sua antijuridicidade",
como entendeu o Juízo de piso. Da mesma forma, também é verdade que "a tipicidade penal da
conduta não advém somente do ato de constranger", como consignou o referido Magistrado na
sentença.

Ocorre que, além do dolo - ou seja, da vontade direcionada para praticar a conduta delituosa e do
constrangimento empregado, o acusado em questão igualmente preencheu todas as outras

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/06/2021 19:35:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215540cd93
elementares do tipo penal acima descrito, como a "violência", a "ameaça" e a "redução da capacidade
de resistência" de seu subordinado, que se viu sem opções no calor dos fatos.

Esse constrangimento ilegal restou evidente, quando o acusado exigiu que o ex-Sd Neto colocasse a
cabeça dentro da lata de lixo, sob a ameaça de puni-lo disciplinarmente, na frente dos colegas de
farda, entre outras atrocidades já comprovadas, o que originou, inclusive, a existência de outros
processos, em que o ex-graduado também figura como réu, levando-nos a inferir que esse tipo de
conduta parecia ser corriqueira e fazia parte do dia a dia do graduado dentro da OM.

Do mesmo modo, não andou bem o Juízo de origem, quando justificou a absolvição do acusado da
seguinte forma:

"(...). O 3º Sgt DE PAULA ficou agastado com o comportamento do ofendido, à época
Sd NETO. Após chegar atrasado para a instrução, mesmo depois de
admoestado diversas vezes pelo superior hierárquico, o Sd NETO insistia em ficar
sorrindo para o mesmo, transparecendo clara atitude de deboche e falta do
devido respeito para com o graduado. Some-se que ele era contumaz em seu
comportamento inadequado.". (Grifos nossos.)

Ora, se o referido soldado chegou atrasado, estava prejudicando a turma e atrapalhando o Sgt DE
PAULA a ministrar suas aulas, então este deveria ter feito valer sua autoridade de superior hierárquico
e enquadrado o aluno, conforme o regulamento e as normas pertinentes, e não se utilizado da
prerrogativa de ser graduado para coagir, ameaçar, constranger ou, ainda, reduzir a capacidade de
resistência de seu subordinado, no claro intuito de humilhar ou de desmoralizar o militar perante o
restante dos recrutas.

Em que pese restar comprovada, nos autos, a contumácia no mau comportamento do ofendido (Sd
NETO), como ressaltou a Sentença absolutória, ainda assim não se justifica, de forma alguma, esse tipo
de conduta por parte de quem se acreditava estar preparado para ostentar a graduação de sargento
do Exército Brasileiro.

Certamente, não é esse o procedimento que se espera de um graduado com vários anos de profissão
nas Forças Armadas e alguns cursos na ficha funcional, seja de preparação, seja de aperfeiçoamento,
muitos sendo, inclusive, de natureza obrigatória na carreira.

Conforme mencionou o MPM na Denúncia:

"o ora Denunciado (Sgt DE PAULA) tinha conhecimento do inteiro teor da
Diretriz n° 01 do Comando do Batalhão, que reforça ser "terminantemente
proibido castigos físicos, trotes ou qualquer tipo de tratamento
desumano ou desrespeitoso" e, ainda, (o sargento tinha) participado da
reunião de preparação e orientação para monitores e instrutores (...)".
(Grifos nossos.)

O próprio Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80) estabelece ser obrigação do militar tratar seu
subordinado com dignidade e urbanidade. Nesses termos, o art. 31, incisos V e VI, dispõe o seguinte:

Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais,
bem como morais, que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e
compreendem, essencialmente:
(...).
V - o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens; e
VI - a obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade. (Grifos
nossos.)

Destarte, a comprovação da autoria e da materialidade também pode ser verificada pelos relatos das
testemunhas presentes à época, que, ouvidas em Juízo, confirmaram os fatos narrados na Denúncia,
conforme trechos de depoimentos abaixo:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/06/2021 19:35:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215540cd93

- ex-Sd Ricardo Martins Rocha, o qual declarou:

"(...) que durante a instrução foi dada um intervalo; que, na volta, NETO se atrasou e,
então, o acusado determinou que NETO desse uma volta no alojamento; que NETO
não conseguia ficar sério para se apresentar e pedir permissão para entrar; que
NETO deu umas três ou quatro voltas no alojamento; que ele não conseguia
ficar sem rir, então o sargento mandou ele se molhar; que ele se molhou e
voltou e todo mundo ria do ofendido, o qual não conseguia ficar sério; então
o sargento mandou ele colocar a cabeça na lixeira, o que foi obedecido pelo
réu. (...);" (evento 18, doc. 20, fl. 14). (Grifos nossos.)

- ex-Sd Wellington Alves, que informou:

"(...) que NETO ficou bastante tempo saindo e voltando; que não lembra se NETO
conseguiu participar da instrução; que a instrução continuou após NETO colocar a
cabeça na lixeira e durou mais em torno de uma hora e meia; que notou que
NETO ficou ofendido pelo fato de vários colegas presenciarem isso, (...) que
a ordem foi dada utilizando a autoridade; que a ordem foi dada umas duas
vezes, pois na primeira vez NETO hesitou; que o réu o ameaçou com FATD,
quando NETO hesitou. (...)" (evento 1, doc. 8, fl. 1). (Grifo nosso.)

Por sua vez, o ofendido declarou perante o Colegiado a quo que se sentiu coagido e também
constrangido. Afirmou que somente concordou com a situação exigida pelo graduado, devido às
pressões e às ameaças exercidas por ele. Na oportunidade, ainda declarou:

"(...) Que o réu disse que iria tirar o sorriso de sua cara e determinou que
colocasse a cabeça dentro do lixo, ao que o depoente recusou; que foi
ameaçado de ser punido; que acatou a ordem para acabar logo com a
situação . (evento 1, doc. 8, fl. 1). (Grifo nosso.)

Ressalte-se não ser a primeira vez que o réu agiu com excesso de poder. A própria Exordial Acusatória
narra outros fatos em que o ex-Sgt DE PAULA procedeu de maneira reprovável e incompatível ao que
se espera de um militar, o que, conforme já mencionado, acabou o levando a responder pelo mesmo
crime.

Nesse sentido, basta lembrar os fatos narrados em outro processo (ação penal militar n.º 0000154-
79.2017.7.05.0005), que resultou na condenação do nominado Graduado em questão, também pelo
crime de constrangimento ilegal, em virtude deste ter ordenado que o mesmo ofendido, ex-Sd NETO,
estando em forma com o restante da turma, comesse um protetor labial, que havia caído no chão.

Como se vê, o acusado já procedeu com excessos e desvio de conduta em outras ocasiões. Assim, ao
contrário do que discorreu a r. sentença, o fato de o soldado ficar sorrindo durante as aulas não possui
o condão de atenuar a reprovabilidade da conduta do réu, uma vez que o Direito Penal não abarca a
compensação de culpas.

Especificamente no caso dos autos, entendo que obrigar o subordinado a correr em volta do pavilhão,
ou determinar que ele se molhasse no chuveiro, até faz parte do contexto de quem está participando
do curso de formação militar, cabendo, nesse caso, na pior das hipóteses, o enquadramento do infrator
perante o Regulamento Disciplinar e as demais normas administrativas pertinentes e, mesmo assim,
após restar comprovado que realmente houve abusos.

No entanto, obrigar um único recruta a se ajoelhar e colocar sua cabeça em uma lata de lixo,
ameaçando-o de punição mais severa, caso se recuse a cumprir tal determinação, perante o restante
da turma, que se encontrava em círculo, numa clara intenção, por parte do acusado, de subjugar o
subordinado perante todos ali presentes, parece extrapolar em suas atribuições, seja como graduado,
seja como superior hierárquico ou, ainda, seja como instrutor, porque não há nada de didático nesse
tipo de instrução, foge do razoável, faz com que sua conduta eleve o nível de gravidade e de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/06/2021 19:35:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215540cd93
ofensividade, e adentre, consequentemente, à esfera das infrações criminais, uma vez que preenche
as elementares do tipo penal previsto no art. 222 do CPM.

Some-se a isso, o fato de que, segundo provas contidas nos autos, o então Sargento havia participado
da reunião de preparação e orientação para monitores e instrutores, bem como sabia que o Comando
da Unidade onde ele servia tinha, previamente, publicado uma norma administrativa, que proibia
qualquer espécie de castigos físicos, trotes ou qualquer tipo de tratamento desumano ou
desrespeitoso. Contudo, mesmo ciente das proibições e após ser devidamente orientado para ministrar
aulas e instruções para os alunos, o acusado, agindo de forma intempestiva e desastrosa, abusou de
suas funções como professor ou instrutor, à frente da turma de recrutas que lhe foi confiada.

Certo é que a conduta inadequada do ofendido deveria ter sido resolvida ou repreendida pelo superior
hierárquico dentro do esquadro da legalidade e não à margem da lei e das normas administrativas,
como bem ressaltou a douta PGJM, in verbis:

"O excesso no uso do poder disciplinar malfere os postulados constitucionais da
hierarquia e da disciplina, maculando a regularidade das instituições militares e
também afrontando a dignidade do subordinado, o que não se pode admitir.".
(Grifo nosso.)

Ademais, considerando que resta inviável a aplicação de qualquer punição disciplinar ao ex-Sgt DE
PAULA por ter sido licenciado das fileiras do Exército Brasileiro, a reforma da Sentença absolutória para
condenar o réu torna-se necessária, sob pena de pairar, no interior daquela OM, uma falsa sensação de
impunidade ou de incentivo para que outros graduados - acreditando que não sofrerão nenhuma
punição na esfera criminal - procedam da mesma forma que o ora acusado.

Enfim, após ter observado que não se vislumbram, no presente feito, quaisquer excludentes de
tipicidade, de ilicitude ou de culpabilidade, bem como tratando-se de acusado imputável, agindo com
vontade livre e consciente de querer praticar a conduta criminosa, que tinha o potencial conhecimento
da ilicitude do fato e sendo-lhe exigível conduta diversa da que praticou, a condenação é a medida
mais justa, razoável e adequada ao contexto fático.

Desse modo, passando-se à dosimetria da pena, observa-se que a reprimenda para o crime de
constrangimento ilegal prevista no art. 222, caput, do CPM, é de até 1 (um) ano de detenção.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, observa-se que o acusado é tecnicamente
primário e possui bons antecedentes. Quanto às demais circunstâncias do citado tipo penal,
igualmente observou-se que militam a favor do acusado. Por essa razão, fixo a pena no mínimo legal
de 30 (trinta) dias de detenção, consoante o disposto no art. 58 do CPM.

Como não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas (2ª fase da dosimetria),
bem como causas especiais de aumento ou de diminuição (3ª fase da dosimetria), torna-se a pena
definitiva no quantum de 30 (trinta) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com o direito
de apelar em liberdade e a concessão da suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de 2
(dois) anos, eis que satisfeitos os requisitos do art. 84 do Código Penal Militar, mediante o
cumprimento das condições previstas nos art. 608, c/c o art. 626, ambos do CPPM.

Entretanto, considerando que a sanção é inferior a 1 (um) ano, o prazo prescricional aplicado à espécie
será de 2 (dois) anos, consoante o disposto no art. 125, inciso VII, do CPM.

Dessa forma, como o último marco interruptivo da prescrição ocorreu quando do recebimento da
Denúncia em 29/6/2017, observa-se que, até a presente data, já transcorreu o intervalo temporal

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/06/2021 19:35:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215540cd93
superior ao prazo de 2 (dois) anos - mais precisamente em 28/6/2019 -, configurando-se então na
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Assim, deve ser reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade em decorrência do lapso
prescricional pela pena in concreto, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, e 133,
todos do CPM.

Ante o exposto, dou provimento ao Apelo Ministerial, para, reformando a Sentença hostilizada,
condenar o ex-3º Sgt JOEL ALAN DA SILVA BATISTA DE PAULA à pena de 30 (trinta) dias de detenção,
como incurso no art. 222, caput, do CPM, com direito ao benefício dos sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade. Em consequência,
declaro, de ofício, a extinção da punibilidade, devido à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
retroativa pela pena in concreto, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, e 133,
todos do CPM.